Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0718720-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TPL3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: JOAO VICTOR DE REZENDE OLIVEIRA, LETÍCIA VEIGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TPL3 TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001339-12.2011.8.07.0010, entendeu que que o crédito exequendo não se submete ao juízo universal, porquanto não demonstrado que a dívida está contabilizada como crédito a pagar no plano de recuperação, e determinou o curso regular do feito. Em suas razões recursais, afirma que estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Explica que o Juízo a quo ignorou a previsão legal, uma vez que o fato gerador ocorreu em 28/7/2010 e o pedido de recuperação judicial foi realizado em 2018. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão discutida nos autos, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051), no qual fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Assevera que o cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão de o fato gerador ter sido anterior ao pedido de recuperação judicial, o que atrai a competência do juízo universal. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a sujeição do crédito exequendo ao juízo universal, declarando-se extinto o cumprimento de sentença, facultando aos agravados a habilitação do crédito naquele juízo. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão de ID 36231869. A agravante recolheu o preparo, conforme consta do ID 36285166 e 36285167. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 124475728): Trata-se de fase de cumprimento de sentença, em que após ser intimada, comparecera à parte ré aos autos apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que houve nulidade na intimação. Este juízo solicitara a certificação quanto o pedido de destituição do patrono e a certificação da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, sobrevindo no documento de id 116335439 a tempestividade da impugnação. Assim sendo, passo a análise da impugnação apresentada. No mais, o comparecimento espontâneo da parte executada e a certificação da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença afasta a alegação de nulidade, pois não houve prejuízo à parte executada, diante do exame da impugnação e este juízo já havia se pronunciado acerca da invalidade dos atos sem a devida intimação da parte executada, devendo se dar nos moldes do art. 513 do CPC, não ocorrendo a hipótese que se legitima a intimação por mera publicação no DJe. Informa a parte exequente que a empresa ingressou com o pedido de recuperação judicial, nos autos do processo eletrônico no 5181496.12.2018.8.09.0100, razão pela qual pede a gratuidade de justiça. No caso em análise compreendo que mera alegação de que a empresa se encontra em recuperação judicial não legitima a concessão do benefício solicitado, pois deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e o instituto da recuperação não faz prova da impossibilidade, pois a lógica comercial a existência de passivo de R$ 31.899.844,87 não implica no reconhecimento da situação de hipossuficiência da empresa ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pela parte executada. Ademais, a parte executada fora intimada e não trouxera esclarecimento se a dívida demandada pelo exequente está abarcada no plano de recuperação, conforme determina o art. 51 da Lei de Falências, uma vez que se trata de requisito essencial para aferir se a dívida está devidamente contabilizada e se será satisfeita com a homologação do plano de recuperação pelos credores, bem como se preenche os requisitos do art. 49 da referida lei. Assim sendo, o pedido nem sequer poderia ser formulado como extinção, pois não se trata de hipótese de extinção do processo, mas de suspensão, razão pela qual não há óbice no curso regular da presente ação, pois não há prova que a dívida perseguida esteja contabilizada como crédito a pagar em favor dos exequentes no plano de recuperação. No tocante a alegação de excesso na execução e incorreção nos cálculos, compreendo que a questão exige o exame das contas apresentadas, devendo os autos serem remetidos à contadoria para apuração do montante cobrado, nos moldes do acórdão, inclusive utilizando o INPC como critério de reajuste, pois não houve outro específico apontado e, no silêncio, o reajuste segue aquele índice. No mais, compreendo não haver embasamento no momento que legitime a desconsideração da personalidade jurídica, pois até o momento não houve consolidação da dívida e esgotamento das diligências em desfavor da empresa ré, devendo se atentar ao fato de que a empresa se encontra em recuperação. Outrossim, diante da ausência do pagamento parcial, compreendo que o ingresso da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso no valor da execução, não elide a responsabilidade da executada pelo pagamento do valor devido acrescidos da multa e honorários do art. 523, § 1o e 2o, todos do CPC, acrescido de honorários advocatícios no percentual de 10% e da multa de 10% sobre o montante existente. Remetam-se os autos à contadoria para apuração do montante do cálculo a ser apurado. Vindo o laudo, intimem-se as partes para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestarem. (destaquei) A questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação do momento da existência do crédito exequendo, para fins de sujeição ou não do crédito exequendo aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu a matéria ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), afetando os Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS, 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, restando a referida questão cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.051, e, em julgamento realizado em 09/12/2020, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Transcrevo a ementa dos recursos especiais paradigmas: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei) Da análise dos autos de origem, verifica-se que o pedido de recuperação realizado nos autos da recuperação judicial de no 5181496-12.2018.8.09.0100, em trâmite na Segunda Vara Cível de Luziânia – GO, , sob n. 0085645-87.2020.8.19.0001, foi realizado em 2018, cuja decisão de deferimento do processamento foi proferida em 3/5/2018, nos termos do ID 113063051 dos autos de origem. Já o fato gerador do crédito exequendo ocorreu em 28/7/2010, conforme ressaltado no relatório da sentença de ID 105715399, pág. 17, data do acidente que gerou a indenização perseguida no cumprimento de sentença em análise. Portanto, em atenção ao entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória a todos os julgadores, é necessário entender que o crédito dos agravados está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador no caso em análise ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400314, 07335149620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. NATUREZA CONCURSAL. HABILITAÇÃO JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO DO CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332 /RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.051), fixou a tese de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Consignou, ainda, que "a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador" 3. Considerando que no caso dos autos o fato gerador ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial, o crédito discutido nos autos deve se submeter aos efeitos do Juízo universal, condição que reclama a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420505, 07136504320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo da demora demonstrado no prosseguimento do cumprimento de sentença, que pode levar à constrição de bens da recuperanda, fato que deve ser analisado pelo Juízo universal, mostra-se possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de junho de 2022 13:26:03. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Eventual